Tribunal: TJES
Processo: 0027425-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027425-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE DO CONSUMIDOR - PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PROPORÇÃO – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, §2º, CPC - PROVEITO ECONÔMICO - BASE DE CÁLCULO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC deve ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97.

3. Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

4.
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A redução do valor da multa pelo Juízo
a quo

respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6. Base de cálculo dos honorários advocatícios modificada para o valor da condenação, em atenção à ordem legal do art. 85, §2º, do CPC.

7.
Formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa), com o acolhimento do menos abrangente (redução do valor da multa), caracteriza sucumbência recíproca.

8.
T
ratando-se de ação anulatória, inexiste propriamente provimento jurisdicional condenatório, razão pela qual, em atenção à ordem legal disposta no art. 85, §2º, do CPC, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o montante de redução da multa (
ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente
).

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0114-024.800-7 para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na hipótese, foram recebidas 14 (quatorze) reclamações pelo PROCON Estadual, em face do BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, sob a justificativa de terem sido firmado contratos de financiamento com o banco, sem, contudo, que tenham sido entregues cópia dos contratos, configurando afronta aos princípios da transparência e da vulnerabilidade, constantes nos art. 6º, III e art. 46º, ambos do CDC.

Nessa seara, não obstante notificação expedida para que o reclamado prestasse informações sobre as questões de interesse dos consumidores reclamantes, este se manteve inerte, tendo o PROCON, via de consequência, aplicado multa correspondente por infrações à legislação consumerista.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da multa administrativa
impugnada
,
em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de
descumprimento de normas do CDC
.

E sobre o tema, não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 . Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 3 .
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 4 .
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
.
5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(TJES - AC: 00208958120188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Lado outro, relativamente à decisão administrativa que aplica a multa prevista no art. 56, I, do CDC, deve ela ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Fincadas essas premissas, em que pese as irresignações recursais manifestadas pelo BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, verifica-se, na hipótese vertente, que, após regular trâmite, o Procedimento Administrativo nº 0114-024.800-7 culminou com a prolação de decisão administrativa que aplicou multa no valor total de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos).

Com efeito, da leitura da decisão administrativa, é possível verificar as regras violadas pela empresa apelada e o fato ensejador da multa, qual seja, o dever de transparência e de disponibilizar informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, permitindo que o consumidor tenha acesso a todas as cláusulas do contrato ao qual adere (art. 6º, III e art. 46º, ambos do CDC).

Portanto, não há cogitar de ausência de prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, tampouco de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ato contínuo, sem prejuízo da análise supra sob o ângulo da legalidade estrita, é cediço que a redução da multa administrativa é possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1.Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso,

foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), por ofensa aos arts. 6º, III e 46º, ambos do CDC, e, ainda,

em razão de descumprimento de notificação do órgão administrativo, deixando o banco reclamado de prestar informações sobre questões de interesse dos consumidores.

Nesse contexto, ainda que se tenha apurado reiteração de práticas infracionais à legislação consumerista, reputo ter sido outorgada, em um primeiro momento, excessiva importância à condição econômica do fornecedor, em detrimento à gravidade da infração, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, situação que legitima atuação do Pode Judiciário.

Sobre o tema, confira-se o aresto deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo
. Precedentes do TJES. 3. A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o quantum das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional. 4. No caso em questão, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que apenas a tarifa de serviços de terceiros (R$ 2.520,00) foi declarada ilegal. 5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa”. Precedentes. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023472-39.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/04/2024)

Sob tais considerações, sopesando o grau de lesividade do ato infracional, com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, revela-se acertado o entendimento do Juízo singular (fls. 454/455 do processo originário), que, conforme trecho abaixo extraído de sua sentença, constatou que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa, senão vejamos:

"(...)
In casu
, a decisão administrativa referenciada aplicou multa inicial no valor de R$121.293,04, posteriormente majora para R$130.844,06 quando do improvimento do recurso, que em meu entendimento, mesmo considerando o ato ilícito perpetrado pelo requerente, bem como o seu porte econômico, se mostra desproporcional, visto que, embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida a fim de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57, do CDC, entendo pela redução da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).(...)”

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo
culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No que diz respeito à alegada existência de sucumbência mínima por parte do PROCON Estadual, inviável o reconhecimento da pretensão em comento, uma vez que, formulados pedidos sucessivos de nulidade da multa e de redução do valor desta, a improcedência do mais amplo e o acolhimento do menos abrangente caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
O pleito de anulação da sanção não foi acolhido, tão somente o pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa foi julgado procedente, razão pela qual, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018510-06.2014.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

Por fim, tampouco assiste razão ao ente apelante quanto à necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, tratando-se de ação anulatória, inexiste propriamente provimento jurisdicional condenatório, razão pela qual, em atenção à ordem legal disposta no art. 85, §2º, do CPC, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor de redução da multa (ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente).

É este o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024, Relator Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 22/03/2024.

Assim, sob nenhuma das perspectivas aventadas pelos recorrentes a r. sentença merece reforma.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
d
as apelações cíveis e
LHES NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença vergastada
.

Oportunamente, na forma do art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027425-67.2019.8.08.0024

APELANTE: BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
reexame necessário e

apelações cíveis
interpost
a
s

p
elo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na inicial
para reduzir o valor da multa
aplicada pelo PROCON/ES no processo
administrativo
nº 114.024.800-7
, passando de R$
130.844,06
(
cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos
) para R$ 3
0
.
000,00
(trinta mil reais).

Na sessão em que a Eminente Relatora negou provimento aos recursos e confirmou a sentença, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
J
ustiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

A
multa impugnada
nesta
ação
foi aplicada
com base
em
14
(
quatorze
)

reclamaç
ões

feita
s

por
consumidores

que se senti
ram
lesad
os
p
ela
negativa do
BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A em emitir boletos para a quitação antecipada de contratos de financiamento,
bem como
por negar
fornecer cópia dos aludidos contratos,
conforme se verifica pelos documentos
anexados ao processo administrativo
nº
0114.
024.800-7

(fls. 6
6-383
)
.

De acordo com o
s
art
s
.
6º, III e

5
2
,
§ 2º
, do
CDC,
o
s
consumidor
es têm o direito de obter cópia dos contratos firmados com instituições financeiras, bem como à
liquidação antecipada do
s
débito
s contraídos por meio de financiamento
, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

As provas
reunidas
não infirmam a decisão do PROCON quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelos
consumidores
reclamantes
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Noutra parte
,

não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a
multa
administrativa
fixada no valor de
R$
130.844,06
(
cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos
)
,
ainda que aplicada de forma unificada para
as

14
(
quatorze
) reclamações,

foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com
a
s
infraç
ões
praticadas
.

Em outras palavras, a conduta d
a
instituição financeira
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do
s
consumidor
es
, mas, sim, em favor do
ente público
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que o valor definido
na
sentença –
R$

3
0.000,00

(
t
rinta
mil reais
)
,
que corresponde a
R$
2.142,85
(
dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos) para ca
da uma das
14
(
quatorze
) infrações
,
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
),
observa
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
além
de ser compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator
a
Substitut
a
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTARQUIA ESTADUAL.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 43.345,53 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação consistente na má prestação de serviço de TV a cabo. Mantida a redução realizada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190255786, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado [...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Com o acréscimo destas
razões,
da mesma forma que o fez a Eminente Relatora,

nego
provimento ao
s
recurso
s

e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
da multa reduzida
.

J
ulgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira